Tribunal: TJSP
Processo: 2132662-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso em flagrante em 16/10/2019 por tráfico. Reincidente específico. Encontrado com 63 tijolos de maconha. Preventiva decretada em razão da necessidade de preservação da ordem pública. Audiência que só não foi marcada ainda em razão da pandemia e da resistência da defesa a que ela se faça por videoconferência. Fundamentos da preventiva que subsistem. Excesso de prazo não

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso em flagrante em 16/10/2019 por tráfico. Reincidente específico. Encontrado com 63 tijolos de maconha. Preventiva decretada em razão da necessidade de preservação da ordem pública. Audiência que só não foi marcada ainda em razão da pandemia e da resistência da defesa a que ela se faça por videoconferência. Fundamentos da preventiva que subsistem. Excesso de prazo não imputável ao juízo. Recomendação 62 do CNJ que não interfere em tal avaliação. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2132662-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente LUIS
HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA e Impetrante ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132662-93.2020.8.26.0000 -Voto no 1.438
2
Habeas Corpus Criminal no 2132662-93.2020.8.26.0000
Paciente LUIS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA
Impetrante ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA
Voto 1.438
Habeas Corpus. Paciente preso em flagrante em 16/10/2019 por
tráfico. Reincidente específico. Encontrado com 63 tijolos de
maconha. Preventiva decretada em razão da necessidade de
preservação da ordem pública. Audiência que só não foi marcada
ainda em razão da pandemia e da resistência da defesa a que ela se
faça por videoconferência. Fundamentos da preventiva que
subsistem. Excesso de prazo não imputável ao juízo.
Recomendação 62 do CNJ que não interfere em tal avaliação.
ORDEM DENEGADA.
Adriano Procópio de Souza, Advogado inscrito na OAB/SP
sob no 188.301, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Luis
Henrique Santos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.
Afirma que a audiência de instrução, designada para o dia 26.05.2020, foi cancelada em
razão da Pandemia, sendo certo que, intimada acerca da concordância com a realização da
audiência por videoconferência, a Defesa discordou, por entender ser imprescindível a
audiência presencial, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Alega que a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ, prevê que sejam revistas as prisões
preventivas com mais de 90 dias, o que não foi feito pela autoridade coatora. Por fim,
sustenta que a espécie de droga apreendida(maconha) é de menor potencial ofensivo a
saúde.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja revogada
a prisão preventiva, pelo excesso de prazo, sendo impostas outras medidas cautelares
diversas da prisão, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida, como se pode conferir no despacho
de fl. 13/15.
Advieram informações a fl. 18, então explicando, o juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132662-93.2020.8.26.0000 -Voto no 1.438
3
que o processo está no aguardo da realização da audiência de instrução assim que possível,
já que houve discordância da defesa que aqui alega excesso de prazo para a formação da
culpa para que ela fosse realizada de forma telepresencial.
A PGJ, por seu turno, manifestou-se pela denegação da
ordem, destacando que o paciente foi encontrado com SESSENTA E TRÊS TIJOLOS DE
MACONHA.
Eis o relatório.
Com efeito, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração pública de
situação de pandemia em relação ao COVID-19, novo coronavírus, pela Organização
Mundial da Saúde em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela
análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos
fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de
risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando
de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem
como recomendou a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se as prisões
preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação, sendo certo que, na
ADPF 347, o C. STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E , in casu, a despeito de o suposto crime não ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico, em análise superficial, que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi bem fundamentada com
base na gravidade concreta do delito e nas condições pessoais do Paciente (fls. 09/11) e não
consta destes autos que ele se enquadre em grupo de risco da doença.
Assim, não é possível só disso extrair a existência de
manifesto constrangimento ilegal, mesmo porque, como bem lembrado pela PGJ, o
protraimento da solução do processo é decorrência de força maior e tem apoio em
provimentos do CSM. Isso sem contar que as circunstâncias para a decretação da
preventiva continuam presentes e foram avaliadas e reavaliadas pelo juízo de piso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132662-93.2020.8.26.0000 -Voto no 1.438
4
“Aquele que se propõe à prática de crime como o imputado -
ostentando condenação anterior por tráfico, com apreensão de elevada quantidade de droga
(63 tijolos de maconha) - sabe, ou deveria saber, das consequências de seus atos, inclusive
da mantença em cárcere até o final da instrução, fato que não pode ser colocado por terra
pela simples extrapolação do prazo para a conclusão da instrução, mera criação
jurisprudência” fl. 25.
Não bastasse, cumpre observar que se há ainda maior delonga
ela se deve mais à defesa, que resiste a que se faça a audiência dentro das possibilidades do
presente.
E, para encerrar, cabe lembrar que a lei não distingue a
maconha das outras drogas e que, de qualquer modo, há que se considerar a enorme
quantidade apreendida e o consequente potencial lesivo. Vide, a propósito o auto de
exibição e apreensão de fl. 41/43 e laudo de fl. 44/48.
Enfim, por este voto DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR